Tribunal: TJES
Processo: 5003623-34.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003623-34.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JONATHAN SILVA PERINI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR
RECORRENTE: UNIMED VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: JONATHAN SILVA PERINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE EXAME. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese do Recorrente
: Alega que no contrato com o recorrido resta claro a cobertura com base no rol de procedimentos. Assim, a mamografia digital não está coberta pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Afirma que o rol da ANS deve ser visto como taxativo quando se trata de contratação de cobertura básica disponibilizada aos consumidores. Aduz que qualquer procedimento que não faça parte do rol é uma faculdade do plano em fornecer. Não houve falha na prestação de serviço por parte do plano de saúde, não havendo que se falar em danos morais. Afirma também que não há demonstração nos autos de qualquer constrangimento causado ao consumidor. Alega ainda que não há valores a serem ressarcidos. Requer a reforma da r. sentença a quo. Alternativamente, a minoração do quantum arbitrado a título de danos morais.
2. Tese do Recorrido
: Alega o recorrido, em síntese, que o recurso da recorrente não carreou nada de novo aos autos. Afirma que o recorrente feriu o princípio da dialeticidade. Atesta que houve má prestação de serviço e desorganização da empresa recorrente, portanto, perfeitamente acertada a decisão de primeiro grau. Requer a manutenção da r. sentença a quo.
3. Sentença
: "
julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré a restituir o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais ao autor); valor este a ser corrigido monetariamente desde o desembolso e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido
conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento
, e atualizado com juros de 1% ao mês da data do evento danoso.
4. Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
No que tange ao não atendimento ao princípio da dialeticidade, entendo que se o recorrente, além de repetir os fundamentos da inicial, fornece à Turma os motivos do seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, no mínimo, conhecido. Rejeito a preliminar.
Analisando os autos, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, embora o plano de saúde possa estabelecer os procedimentos que terão cobertura, é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento/exame prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. É evidente que a negativa da UNIMED em fornecer exame de MAMOGRAFIA DIGITAL indicado constitui falha na prestação do serviço.
O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário.
Quanto ao dano moral, uma vez configurada falha na prestação do serviço de saúde, entendo que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou os limites do mero aborrecimento, pois necessitando do fornecimento do exame para possibilitar o seu tratamento, se viu impedido de usufruir do serviço contratado, mesmo adimplindo com suas obrigações de beneficiário. Assim, o autor faz jus à indenização por danos morais. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Observo ainda que a r. Sentença de piso encontra-se devidamente e acertadamente fundamentada, estando perfeitamente pautada nos preceitos constitucionais e em consonância com a Lei 9099/95. Esclarece ainda este Juízo que a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que lhe foram suficientes para a decisão. Não havendo necessidade de se apreciar todos os argumentos deduzidos pela parte, um a um, basta pronunciar-se de forma geral sobre as questões para a formação de sua convicção.

Ante o exposto, acertada a r. sentença de piso, que merece confirmação por seus próprios fundamentos.

5 Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno a recorrente
em
custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.